Tribunal: STF
Processo: RE 1391204
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NA ORIGEM, DECRETADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO.



1. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no PROCON não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do enunciado nº 280. Precedentes.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO ININTERRUPTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 12 ANOS. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 QUE NÃO REGULA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO DECURSO DO PRAZO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.



    1. A inércia injustificada da administração pública, pelo período de 12 anos e 06 meses, não pode prejudicar o administrado, sob pena de admitir-se a perpetuação da tramitação dos processos administrativos perante o PROCON, em evidente afronta à segurança jurídica e ao princípio da duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    (e-doc. 10; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República. Pretende análise do Supremo Tribunal Federal quanto à caracterização da contrariedade ao princípio da razoável duração do processo (e-doc. 22).



    É o relatório. 



Análise



    3. Assentou o Colegiado de origem a prescrição intercorrente, considerada a paralisação de procedimento administrativo por mais de 12 anos, não tendo o recorrente providenciado a cobrança da multa imposta pelo Procon. Diante disso, pretende o Estado do Paraná manifestação do Supremo Tribunal Federal, a fim de esclarecer quais as circunstâncias que levam à aplicação do princípio da razoável duração do processo.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário (e-doc. 22, p. 4), tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República, e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. A simples alegação de que o Pretório Excelso deveria se manifestar, em tese, sobre o que seria o princípio ou a garantia da razoável duração do processo, ou, no caso, sobre o quão razoável seria duração do processo administrativo no PROCON não se mostra suficiente a caracterizar repercussão geral. 



    5. Ainda que assim não se entendesse, o recurso não merece prosperar. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a análise da ofensa, ou não, do princípio da razoável duração do processo deve ser apurada, a partir do exame do quadro fático-probatório dos autos e da respectiva legislação de regência. Esta providência se mostra inviável em sede extraordinária, incidindo, inclusive, óbices da Súmula do STF, o do enunciado nº 279 e, eventualmente, o do enunciado nº 280.



    6. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prescrição intercorrente. Razoável duração do processo. PROCON. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    (ARE nº 1.267.183-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA POR PROCON. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.342.897-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/021; grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



     (RE nº 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 17/10/2019; grifos nossos)



Dispositivo



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10, p. 11), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator